Tribunal: TJES
Processo: 0011934-30.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011934-30.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. PROVEITO ECONÔMICO. ERRO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam suprir omissões, contradições, obscuridades e erro material.
2.

Recurso parcialmente provido para reconhecer a existência de erro material no v. acórdão embargado e, por conseguinte, fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico (R$170.000,00), cabendo à Apelante/Embargante o pagamento de 60% da condenação e ao Estado Embargado o percentual de 40%.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0011934-30.2017.8.08.0011

EMBARGANTE
:
TELEFÔNICA BRASIL S/A

EMBARGAD
O
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pela Telefônica Brasil S/A em razão do v. Acórdão (id
6885824
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu do recurso adesivo para dar provimento, reduzindo o valor da multa administrativa de R$60.000,00 (sessenta mil reais) para R$30.000,00 (trinta mil reais).

Nas razões recursais (id 8252408) a Embargante pugna pelo provimento do recurso afirmando a existência de omissão no julgado, notadamente porque a base de cálculo para fixação dos honorários de sucumbência deve ser o proveito econômico obtido com a presente ação, estando inserido na diferença entre o valor da multa administrativa fixada inicialmente (R$200.000.00 - duzentos mil reais) e o valor final da multa reduzida por este e. Tribunal (R$30.000,00 - trinta mil reais).

Afirma, ainda, a necessidade de observância dos percentuais previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC).

O Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (artigo 1022, do CPC), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Acerca da omissão que justifica a interposição dos Embargos de Declaração a doutrina destaca que “
Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se
” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 804).

Analisando o julgado verifico que este, de fato, se manifestou de forma equivocada acerca da base de cálculo dos honorários advocatícios.

Na sentença, o Magistrado, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor do proveito econômico
(a redução em 70% do valor da multa aplicada), conforme arts. 86 e 85, §3º, I, do CPC, cabendo à requerente o pagamento de 60% da condenação, em razão da sua maior perda, e ao requerido os 40% (quarenta por cento) remanescentes.

Desta forma, considerando que o recurso adesivo da Embargante foi provido tão somente para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon Estadual, os honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau de jurisdição devem ser mantidos na proporção fixada, alterando-se apenas a base de cálculo, já que o valor da multa foi reduzido.

Nesta perspectiva, a quantia correspondente a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela autora, consistente na diferença entre o valor originário da multa aplicada (R$ 200.000,00 - duzentos mil reais) e a importância estabelecida neste voto (R$ 30.000,00) a título de honorários advocatícios de sucumbência, guarda coerência com a regra do artigo 85, §3º, I, do CPC, e com os critérios de seu §2º, mantendo os percentuais fixados (60% e 40%).

Por fim, o percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (R$170.000,00) atende ao requisito legal previsto no inciso I, do parágrafo 3º, (
Art. 85. [...] Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
), inexistindo, a meu sentir, fundamento jurídico para seu redimensionamento.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao presente recurso para reconhecer a existência de erro material no v. acórdão embargado e, por conseguinte, fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico (R$ 170.000,00), cabendo à Apelante/Embargante o pagamento de 60% da condenação e ao Estado Embargado o percentual de 40%, nos exatos termos fixados na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.